Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. TEMA 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISONOMIA. TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do princípio da isonomia e transparência.
2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da reserva do possível.
3. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no princípio da igualdade e isonomia posto a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, transparência. 3.1 O entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548.
4. Recurso conhecido e não provido.